Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-71.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002548-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Corrupção ativa, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ELIAS DE SOUZA LIMA - CPF: 941.114.991-04 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ELEANDRO DE SOUZA - CPF: 043.399.881-46 (ASSISTENTE), EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR - CPF: 035.600.631-08 (ASSISTENTE), PABLO SILVA SOUSA - CPF: 032.457.461-48 (ASSISTENTE), GENIVALDO NEVES SILVESTRE - CPF: 015.891.201-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – APREENSÃO DE DINHEIRO SUFICIENTE PARA COBRIR A PROPINA OFERECIDA – ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO QUE NÃO AFASTA A OCORRÊNCIA DO CRIME – 2. NATUREZA FORMAL DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA – CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM O MERO OFERECIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA – DESNECESSIDADE DE ACEITAÇÃO PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO – 3. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – IDONEIDADE PROBATÓRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do crime de corrupção ativa encontram-se devidamente demonstradas pelos depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares, confirmados tanto na fase investigativa quanto em juízo sob o crivo do contraditório, e corroborados pela apreensão de quantia em dinheiro suficiente para satisfazer a propina oferecida. A alegação de origem lícita do dinheiro apreendido não afasta a ocorrência do delito, pois irrelevante para a configuração da corrupção ativa.

2.

O crime de corrupção ativa é de natureza formal, consumando-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público para que este pratique, omita ou retarde ato de ofício, sendo desnecessária a efetiva aceitação por parte do funcionário.

3.

Conforme o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal", não havendo óbice à valoração de tais declarações quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Elias De Souza Lima
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). (ID 228169191)

Segundo consta da denúncia, no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 17h45, em via pública, nas proximidades do beco do candeeiro, na Rua Sete de Setembro, em frente ao n°. 365, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, o denunciado estava em luta corporal com seu irmão quando foi abordado por policiais militares.

Ainda conforme a inicial acusatória, após receber voz de prisão e já dentro da viatura, enquanto era conduzido para a Delegacia de Polícia, o denunciado ofereceu à guarnição policial a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para que não procedesse com a condução, mencionando que o referido valor estava em seu bolso.

Na sentença recorrida, o magistrado absolveu o réu das imputações de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mas o condenou pela prática do crime de corrupção ativa.

Em suas razões recursais (ID 228169195), o apelante, pleiteia sua absolvição quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), sustentando insuficiência de provas. Alega que não existem elementos concretos que comprovem o oferecimento de vantagem indevida, destacando que a condenação foi baseada exclusivamente nas declarações dos policiais militares, os quais não gravaram o momento da suposta oferta de propina, nem apresentaram testemunhas civis que tivessem presenciado o fato.

Argumenta, ainda, que o dinheiro apreendido com o recorrente no momento da prisão provinha de rescisão contratual de serviços por ele prestados, conforme documentos apresentados nos autos.

Em contrarrazões (ID 228169198), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, corroborados pela apreensão de dinheiro com o recorrente no momento da prisão.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa: (ID 234154172)

“Apelação Criminal – Corrupção ativa [art. 333, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada absolvição do delito de corrupção ativa, fundada no argumento de ausência de provas – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Palavra do policial que recebeu a oferta, valor probante – Decreto singular que se encontra em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – Manutenção da r. decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa praticado pelo recorrente no dia 13/08/2020 estão suficientemente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.189987, pelo termo de exibição e apreensão da quantia de R$ 2.830,00 (dois mil, oitocentos e trinta reais) e, principalmente, pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Extrai-se dos autos que, após ter sido dada voz de prisão ao recorrente, já dentro da viatura e enquanto era conduzido para a Delegacia de Polícia, ELIAS DE SOUZA LIMA ofereceu à guarnição policial a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para que não procedesse com a condução, afirmando que o referido valor estava em seu bolso.

Ao ser inquirido na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o policial militar Epifânio Borobo Taques Júnior, que efetuou a condução do acusado na data dos fatos, confirmou que foi acionado por populares que comunicavam uma briga em um bar. Ao chegarem ao local, constataram que ELIAS DE SOUZA LIMA estava em vias de fato com seu irmão, razão pela qual deram ordem para que se separassem, o que não foi acatado, sendo necessário o uso de força física moderada.

Ainda conforme o depoimento do citado policial, após o recorrente e seu irmão serem detidos, ELIAS DE SOUZA LIMA ofereceu o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para que os policiais não o conduzissem até a Delegacia de Polícia.

O policial militar Pablo Silva Sousa corroborou os fatos narrados, afirmando em juízo que o recorrente estava muito exaltado durante a abordagem, aparentando estar embriagado, e que, além de desacatar e desobedecer às ordens legais, ofereceu o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para que não fosse levado até a unidade policial.

Por sua vez, o policial militar Genivaldo Neves Silvestre, embora tenha mencionado que não se lembrava precisamente do recorrente devido ao decurso do tempo, confirmou a prática do crime de corrupção ativa narrada na inicial acusatória e verificada durante as investigações.

Importante ressaltar que, corroborando as declarações prestadas nas fases inquisitiva e judicial, foi apreendido com o recorrente ELIAS DE SOUZA LIMA o montante de R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais), valor que cobriria a vantagem indevida oferecida aos funcionários públicos para determinar que omitissem o ato de ofício, qual seja, a condução do recorrente à unidade policial.

O principal argumento da defesa é no sentido de que a condenação estaria lastreada exclusivamente nas declarações dos policiais militares. Entretanto, é entendimento pacífico em nossos Tribunais que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma harmônica e coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

Destaca-se que, embora o apelante negue os fatos, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia. Além disso, os policiais militares foram categóricos e uníssonos em suas declarações, não havendo nos autos qualquer evidência de que teriam interesse em prejudicar o apelante com falsas imputações. Ao contrário, a coerência e a solidez dos depoimentos reforçam a veracidade das acusações.

Quanto à alegação de que o dinheiro apreendido seria proveniente de rescisão contratual de serviços prestados pelo recorrente, tal argumento não afasta a ocorrência do crime em análise. A origem do dinheiro é irrelevante para a configuração do delito de corrupção ativa, pois o que importa é a comprovação do oferecimento da vantagem indevida ao funcionário público, fato que restou devidamente demonstrado nos autos.

É importante destacar, ainda, que o crime de corrupção ativa é de natureza formal, consumando-se com o simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida, independentemente de sua aceitação pelo funcionário público. Além disso, por sua própria natureza, trata-se de delito que raramente deixa vestígios ou é presenciado por terceiros, motivo pelo qual os depoimentos dos policiais, que são os sujeitos passivos indiretos da conduta, assumem especial relevância probatória.

Vale ressaltar, também, o teor do Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 – Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, 'o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso'. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...)" (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Assim, considerando que os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram-se em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não há qualquer razão para desconsiderá-los como elementos probatórios idôneos a embasar a condenação do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Elias De Souza Lima, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025